Tribunal: TJBA
Processo: 8019752-23.2021.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8019752-23.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros (2)

Advogado(s)
:
ROGERIO DE LIMA CARDOSO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA. MAUS TRATOS A ANIMAIS E POLUIÇÃO SANITÁRIA. OMISSÃO ESTATAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Ação civil pública ajuizada em face de particular e do ente municipal com o objetivo de adequar a criação irregular de dezenas de felinos em residência urbana. A sentença julgou os pedidos procedentes para impor obrigações de fazer consistentes na adequação do espaço físico, instalação de telas de proteção, comprovação de vacinação e identificação dos animais, além de fixar multa administrativa e obrigação de não fazer novos recolhimentos de animais. O prazo para recursos voluntários transcorreu em branco, motivando a remessa necessária.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar a ocorrência de violação ao meio ambiente, à dignidade animal e ao direito de vizinhança pela manutenção inadequada de animais em ambiente doméstico.

3. Analisa-se também a responsabilidade solidária e objetiva do ente público por omissão na fiscalização e no acolhimento dos animais.

III. Razões de decidir

4. A manutenção de número excessivo de animais em ambiente doméstico insalubre, sem controle sanitário, configura violação à dignidade animal e uso nocivo da propriedade, prejudicando o sossego e a saúde da vizinhança.

5. O ente municipal possui responsabilidade solidária e objetiva por danos ambientais decorrentes de sua omissão qualificada no dever de fiscalizar e de abrigar animais em situação de risco, conforme determina a legislação local e a legislação federal de regência.

IV. Dispositivo e tese

6. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença confirmada.

Tese de julgamento:
"1. A criação de animais em ambiente doméstico submete-se às regras de saúde pública e ao direito de vizinhança, configurando ato ilícito a manutenção de superlotação em condições insalubres. 2. O Município responde solidária e objetivamente por danos ambientais e sanitários decorrentes da criação irregular de animais por particular, quando caracterizada a sua omissão no dever legal de fiscalização e acolhimento."

Referências legais e jurisprudenciais citadas:
Constituição Federal, art. 225, §1º, VII; Código Civil, art. 1.277; Lei 6.938/1981, art. 14, §1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Remessa Necessária n
.
8019752-23.2021.8.05.0080
, sendo remetente o Juízo 2ª
VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA
e recorridos
MANUELA DE SOUZA ARAUJO, MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao Reexame Necessário
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora